Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702385-97.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0029005-44.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e de inscrição dos seus nomes no SERASAJUD, nos seguintes termos: “Executado citado (id.30412526, pág. 05), sem oposição de embargos à execução (id.30412526). Realizadas pesquisas BACENJUD (ids.30412536 e 30412571), RENAJUD (ids.30412540 e 30412582), INFOJUD (id.30412555) e ERIDF (id.30412559). A decisão de id.30412592 suspendeu o feito até 10/05/2025, termo final do prazo conferido ao devedor para cumprimento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. No id. retro, o exequente informa o inadimplemento do acordo e requer o prosseguimento do feito. O pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte executada, não merece prosperar Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. A reversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016). No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até mesmo porque abusca de veículos poderá ser realizada pela própria parte autora. Quanto ao mais, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de onerar o Judiciário com a realização de diligências desnecessárias. A expedição de ofício a órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. Ainda, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no Código de Processo Civil, não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor e satisfazer o crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISA DE BENS VIA SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO QUE NÃO SE DESTINA A CONSULTA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de uma possível constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no Código de Processo Civil, não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor e satisfazer o crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1606472, 07179781120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Por tais motivos, indefiro o pedido do exequente de expedição de ofício às instituições listadas no id. retro. Ainda, a norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada Desse modo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Finalmente, porquanto esgotadas as pesquisas de bens disponíveis a este Juízo sem que fossem objetivamente indicados bens passíveis de penhora (livres e desembaraçados) suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Argui o Agravante, preliminarmente, argui a nulidade da decisão, pois o artigo 921, III, CPC só admite a suspensão da execução quando o executado ou bem penhorável não for localizado, o que não ocorreu, pois foram indeferidas diligências úteis para esse fim. Alega que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da execução e cooperação processual, ao impedir o uso de ferramentas eletrônicas essenciais à localização de bens dos devedores e pesquisa patrimonial. Sustenta a violação do artigo 797 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que sejam deferidas as diligências requeridas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e ERIDF, para viabilizar a localização de bens penhoráveis e a satisfação do crédito exequendo. Preparo comprovado - Id. 75406629. É o relatório. Decido. O Agravante argui a nulidade da decisão que ordenou a suspensão da execução, argumentando que o artigo 921, inciso III do CPC, que permite a suspensão por falta de localização do executado ou de bens penhoráveis, não se aplica ao caso, pois diligências úteis para encontrar esses bens foram indeferidas pelo juízo, impedindo a aplicação da norma. O fato de o pedido de diligências para encontrar bens penhoráveis ter sido indeferido e ordenada a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis não caracteriza nulidade. Uma decisão é nula se contiver vícios ou irregularidades insanáveis, como a falta de fundamentação, violação do devido processo legal ou incompetência do juiz, resultando na impossibilidade de produzir quaisquer efeitos legais. No caso em exame, no entanto, o juiz condutor do processo é competente, apresentou fundamentos válidos que amparam a decisão agravada e não há violação ao devido legal. O que se nota é o mero inconformismo do ora Agravante com o desfecho dado aos pedidos na decisão agravada. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada. Passo a examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Em razão do indeferimento do amplo pedido de pesquisa de informações dos Agravados pelos diversos sistemas em busca de bens penhoráveis, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, se não estiverem presentes os requisitos para o indeferimento liminar (art. 932, III e IV), pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, parte ou a totalidade do pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão de efeito suspensivo ativo. Isso porque o processo originário está arquivado provisoriamente, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome dos executados, conforme expresso na r. decisão agravada, o que afasta a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Logo, as razões apresentadas serão examinadas no acórdão. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois não têm advogado constituído no processo de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora